Tribunal: TJPA
Processo: 0802573-66.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802573-66.2018.8.14.0006

APELANTE: TERRA INDUSTRIAL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE

DESCABIMENTO DA SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela impetrante, declarando
o direito de ser considerada a alíquota geral de ICMS incidente sobre a energia elétrica nas operações realizadas pelo Agravado,
bem como, declarou o direito à compensação ou restituição de tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática,

julgando improcedente a apelação, em razão das preliminares apontadas pelo Agravante (
ilegitimidade ativa, descabimento da segurança contra lei em tese e impossibilidade de fixação de alíquota mediante decisão judicial).

III. Razões de decidir

3
.
Da Preliminar De Ilegitimidade Ativa
- O consumidor final é sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, portanto, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação.
Preliminar rejeitada

4.

Da Preliminar de Descabimento da Segurança contra Lei Em Tese
. A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a declaração incidental de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público é possível pela via mandamental, desde que não figure como pedido autônomo, mas sim como causa de pedir. Inaplicabilidade da Súmula 266, do STF, tendo em vista que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.763/75 constitui causa de pedir e não a pretensão em si.
Preliminar rejeitada

5. Da Preliminar de Impossibilidade de Fixação de Alíquota por Decisão Judicial
.

A situação aqui discutida se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema 745 do STF), quando foi reconhecido o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica em patamar não superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
Preliminar rejeitada

6
. Necessidade de manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.755/2022, publicada em 16.12.2022

Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE
714139
(Tema nº 745
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022;

TJ-PA - AC: 00915688120158140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022 ;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848433-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0802573-66.2018.8.14.0006)
interposto por ESTADO DO PARÁ contra TERRA INDUSTRIAL S/A, diante da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Assim, considerando que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, podendo o contribuinte aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para declarar o direito de ser considerada a alíquota geral de ICMS incidente sobre a energia elétrica nas operações realizadas pelo apelante, bem como, declarar o direito à compensação ou restituição de tributos pagos a maior nos cinco anos anteriores à data da impetração, cujos efeitos incidirão após o trânsito em julgado, mediante a esfera administrativa ou pela via judicial cabível.
(...)

Em razões recursais, o Estado do Pará aduz preliminares de
ilegitimidade ativa da impetrante;
impossibilidade da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de textos normativos em tese em sede de Mandado de Segurança
e impossibilidade de fixação de alíquota mediante decisão judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão ora agravada julgando-se improcedente a apelação interposta pelo contribuinte em face das preliminares apontadas supra.

Em contrarrazões, a parte Apelada requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencia
l.

VOTO

Pre
sentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Da PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Ente Estatal afirma que a impetrante não é contribuinte do ICMS, não tendo sequer comprovado ser consumidora contribuinte final do imposto.

No entanto, o consumidor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, portanto, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação. Neste sentido, este Egrégio TJPA decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CPC/73
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA
. TEMA 176/STF - RE593824/SC. SÚMULA 391/STJ
. 1- A sentença recorrida julgou procedente o pedido da ora Recorrida para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica, por se tratar de cobrança ilegal e indevida, a teor da Súmula 391 do STJ; 2- Aplicação do CPC/73 ao exame da matéria, haja vista que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, e a prolação da sentença é anterior à vigência da nova lei processual; 3-
O consumidor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, portanto, possui legitimidade ativa para ajuizar a ação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
;
(...)

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. (
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002385-38.2007.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022
)

Assim,
rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE

O Agravante sustenta que o Mandado de Segurança não é ferramenta processual adequada ao debate da alegada violação ao princípio da seletividade pela fixação de alíquotas majoradas, face a incidência do precedente vinculante em sede de recurso repetitivo – REsp 1.119.871/RJ e da Súmula nº 266 do STF, que diz “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Inobstante, a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso pelo juiz ou pelo tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). CRÉDITO TRIBUTÁRIO INCIDENTE SOBRE A PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA IMPETRANTE. VIA ELEITA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O REMÉDIO CONSTITUCIONAL COM BASE EM QUESTÕES DE MÉRITO.
NORMA TRIBUTÁRIA DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COM A INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO (" CÁLCULO POR DENTRO "). CAUSA DE PEDIR QUE NÃO SE AFIGURA COMO PEDIDO AUTÔNOMO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO WRIT OF MANDAMUS VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II E XXXV, E 145, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 582.461 (TEMA 214/STF). INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 69 (RE 574.606). PIS E COFINS. COBRANÇAS DISTINTAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (STF - ARE: 1444863 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/11/2023 PUBLIC 24/11/2023)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.119.872/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

Tema
430/STJ
:
"No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido,
não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo
.
( REsp 1.119.872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010).
Grifo nosso

Vê-se, portanto, que a declaração incidental de inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público é possível pela via mandamental, desde que não figure como pedido autônomo, mas sim como causa de pedir.

No caso concreto, o objeto do Mandado de Segurança é afastar a cobrança da alíquota de 25% (superior ao patamar geral) sobre o ICMS incidente nas contas de energia elétrica da impetrante. O presente pedido não tem a inconstitucionalidade da legislação como pedido autônomo, mas apenas como causa de pedir, não havendo que se falar em impugnação de lei em tese.

Logo, rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -
FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL

A preliminar deve ser afastada, pois, conforme discutido na decisão recorrida, a situação aqui discutida se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema 745 do STF), senão vejamos:

Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

Por oportuno, convém transcrever a ementa do julgamento do paradigma:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. (...) 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.
5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7.
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Grifo nosso

Como se vê, no aludido julgamento, a Corte Suprema reconheceu o direito da parte ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica em patamar não superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

Ainda, não se aplica ao caso concreto a modulação dos efeitos da decisão paradigma (RE 714139), que estipulou a produção dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo em vista que a ação de origem foi ajuizada em 09/03/2018, ou seja, muito antes da data do início do julgamento do mérito do recurso (5/2/2021).

Em situações análogas a dos autos, a 1ª Turma deste E. TJPA decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ALÍQUOTA MAXIMA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEADING CASE DO TEMA 745 DO STF. INCIDENCIA DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM 26.10.2015. ANTES

DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF EM 05.02.2021. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ALÍQUOTA GERAL DE 17%. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF.
EXAGESE DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA E JUROS. TEMA 905 DO STJ1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança denegou a segurança com que o impetrante pretendia a redução da alíquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) correspondente ao patamar estabelecido para as operações em geral, sob a justificativa de ser o serviço essencial; (...)

4. A matéria está sob o palio de Repercussão Geral (TEMA 745), julgado por meio do RE 714.139/SC, em que foi fixada a seguinte tese: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; 5. O Tema 745 o STF modulou os efeitos da decisão estipulando que ela seja aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021; a presente ação mandamental foi impetrada em 26/10/2015, ou seja, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo (05/02/2021); 6. O Supremo Tribunal Federal, julgou a ADI nº 7.111, e declarou inconstitucionalidade do art. 12, I, b, e III, a, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará e, no tocante a modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no leading case, RE 714.139-SC (TEMA 745), para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024; 7.
Considerando o marco temporal da modulação do Tema 745 – paradigma, o recurso de apelação deve ser conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e conceder a ordem, reconhecendo-se o direito da impetrante em recolher o ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica, devendo aplicar a alíquota de 17% (dezessete por cento);
8.
Quanto ao pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores a impetração do mandado de segurança, não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a escrituração fiscal, que é uma providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte, e não judicial, o que não equivale à repetição de indébito; exegese da Súmula 231 do STJ;
9. Correção monetária e a taxa de juros de mora incidente sobre os indébitos tributários e eventuais compensações devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos de controvérsias; 10. Apelação conhecida e provida nos termos do julgamento do RE 714.139 – TEMA 745.

(TJ-PA - AC: 00915688120158140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito referente à alíquota do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, fixada em 25%, superior à alíquota básica de 17%, defendendo a inconstitucionalidade dessa alíquota diferenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da alíquota de 25% sobre o ICMS de energia elétrica viola os princípios da seletividade e essencialidade previstos na Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745 da repercussão geral (RE 714139/SC), reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral para itens essenciais, como energia elétrica, quando adotada a técnica da seletividade, considerando o princípio da essencialidade dos bens e serviços.
4. O Estado do Pará, ao adotar a seletividade em sua legislação tributária, deve observar a essencialidade da energia elétrica, sendo inconstitucional a alíquota de 25% aplicada. Determina-se, portanto, a aplicação da alíquota geral de 17%, e a partir de 16.12.2022, alíquota de 19%, alterada pela Lei Estadual nº 9.755/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível provida.
Sentença reformada para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre o ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, determinando a aplicação da alíquota geral de 17% até a vigência da Lei nº 9.755/2022, que fixou nova alíquota de 19%, observada a anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica, por violar os princípios da seletividade e essencialidade
. 2. Aplicação da alíquota geral de 17% até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/2022.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848433-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 ) Grifo nosso

Logo, tendo em vista a identidade do objeto da presente ação com o entendimento assentado no RE 714139 (Tema nº 745/STF)

e, tendo a Agravada juntado aos autos contas de energia elétrica, comprovando que vem sofrendo tributação diferenciada do ICMS com alíquota superior à básica, impõe-se o não provimento do recurso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para
manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
09 de junho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025